Tribunal: STF
Processo: RE 1320242
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUTOS ENCAMINHADOS PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. ART. 1.030, INCISO II, CPC. AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. CRÉDITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÁLCULO PELOS ÍNDICES DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI 11.430/2006, UTILIZANDO-SE, EM SEGUIDA, O INPC PARA ESSE FIM. JUROS DE MORA. 12% AO ANO, ATÉ A EDIÇÃO DA MP 2.180-35/01, QUE INCLUIU O ART. 1º-F NA LEI 9494/97; 6% AO ANO, A PARTIR DA MENCIONADA MEDIDA PROVISÓRIA, ATÉ A VIGÊNCIA DA LEI 11960/2009, APLICANDO-SE, A PARTIR DAÍ, OS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905), EM OBSERVÂNCIA AO JULGAMENTO REALIZADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NOS AUTOS DO RE Nº 870.947/SE (TEMA 810). JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. ART. 1.041, §1º, CPC. REFORMA PARCIAL DO ACORDÃO. 



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que “a correção monetária deve incidir pelo IPCA-E, afastando-se qualquer outro índice de correção”.



    O recurso extraordinário deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao apreciar o mérito do RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 810), deu “parcial provimento ao recurso para, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei nº 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido [...] atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença” (grifos acrescentados). 



    Na oportunidade, o STF decidiu pela inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplinou a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Veja a redação da tese:



    “[...]



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Acrescente-se que, embora o Min. Luiz Fux tenha atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos ao julgamento de mérito do RE 870.947, tal suspensão restou superada, em vista da conclusão de sua análise em 03.10.2019. Foram rejeitados todos os pedidos, sem a modulação dos efeitos do julgamento de mérito. 



    No caso, o Tribunal de origem, ao deixar de aplicar Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) para correção monetária, decidiu a controvérsia em desconformidade com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015, e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, para reformar o acórdão recorrido e determinar a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a contar de 30.06.2009. Ficam invertidos os ônus de sucumbência, ressalvada eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator